Tribunal: TJBA
Processo: 8033559-83.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033559-83.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LUCAS GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA e outros Advogado(s): LUCAS GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. DANO QUALIFICADO. AGRESSÃO MOTIVADA POR CIÚMES E SUSPEITA DE TRAIÇÃO. GOLPE DESFERIDO COM APARELHO CELULAR NO ROSTO DA VÍTIMA. LESÃO NA REGIÃO DA BOCA. DESTRUIÇÃO DE BEM DA OFENDIDA. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DA RELAÇÃO AFETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ART. 313, III, DO CPP. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 8000093-41.2026.8.05.0213, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal. Segundo a denúncia, o paciente, durante discussão motivada por crise de ciúmes e suspeita de traição, exigiu acesso ao aparelho celular da companheira e, diante da recusa, atingiu-a com o próprio aparelho na região do rosto, causando lesão na boca da vítima. Na mesma ocasião, danificou o telefone celular de propriedade da ofendida, avaliado em aproximadamente R$ 1.300,00. Consta ainda que a vítima relatou não se tratar do primeiro episódio de violência praticado pelo acusado, evidenciando contexto de reiteração de agressões no âmbito da relação doméstica e afetiva. A impetração sustenta excesso de prazo da prisão cautelar, ausência dos requisitos autorizadores da preventiva, desproporcionalidade da medida e possibilidade de substituição por cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a custódia cautelar; (iii) determinar se a prisão preventiva mostra-se adequada e necessária em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e proteger a vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de excesso de prazo não se sustenta porque a audiência de instrução e julgamento foi designada para data certa, inexistindo paralisação injustificada da marcha processual. A demora verificada decorre de circunstâncias objetivas relacionadas às férias do magistrado e à indisponibilidade informada pela unidade prisional para a realização do ato em momento anterior. 4. O reconhecimento do excesso de prazo exige análise das peculiaridades do caso concreto, não podendo resultar de mera soma aritmética de prazos processuais. A aferição deve considerar a atuação do órgão jurisdicional, a dinâmica do processo e a efetiva existência de desídia estatal. 5. A prisão preventiva encontra fundamentação concreta na necessidade de garantia da ordem pública, diante da violência perpetrada contra mulher em ambiente doméstico e familiar, circunstância que revela especial gravidade social e demanda resposta cautelar apta a prevenir novas agressões. 6. O relato de agressão física praticada por motivo de ciúmes, mediante golpe desferido com objeto contundente no rosto da vítima, associado à destruição de seu aparelho celular e à notícia de agressões anteriores, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar. 7. A custódia cautelar visa também resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, impedindo a renovação de comportamentos agressivos e assegurando a efetividade da tutela protetiva conferida pelo ordenamento jurídico às vítimas de violência doméstica. 8. A hipótese subsume-se ao art. 313, III, do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão preventiva nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher quando a medida se mostra necessária para garantir a proteção da vítima e a eficácia das medidas protetivas. 9. A decisão que manteve a prisão preventiva não se apoia em considerações abstratas sobre a gravidade do delito, mas em elementos concretos extraídos dos autos, relacionados às circunstâncias da infração e ao risco decorrente da liberdade do acusado. 10. A recente reavaliação judicial da custódia demonstra a contemporaneidade da medida e a persistência dos fundamentos cautelares, inexistindo alteração fática capaz de justificar sua revogação. 11. A alegação de desproporcionalidade não merece acolhimento, pois a análise da necessidade da prisão preventiva não se confunde com eventual juízo futuro acerca da pena definitiva, do regime de cumprimento ou da possibilidade de substituição da sanção penal. 12. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes para neutralizar o risco concreto identificado nos autos, especialmente diante da necessidade de proteção efetiva da vítima e de prevenção da reiteração de condutas violentas. 13. As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que eventualmente existentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema para tutela da ordem pública e da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Ordem denegada. Tese de julgamento: "O excesso de prazo da prisão preventiva não se configura quando o processo apresenta regular andamento e há providências concretas para a realização dos atos instrutórios." "A prática de agressão física contra mulher em contexto de violência doméstica, associada a indícios de reiteração de condutas violentas, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública." "A proteção da integridade física e psicológica da vítima configura fundamento autônomo apto a justificar a custódia cautelar nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal." "A avaliação da proporcionalidade da prisão preventiva deve considerar os riscos concretos decorrentes da liberdade do acusado, e não projeções acerca da pena eventualmente aplicável ao final do processo." "Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando insuficientes para prevenir a reiteração delitiva e assegurar a efetiva proteção da vítima de violência doméstica." "Condições pessoais favoráveis não prevalecem sobre a demonstração concreta da necessidade da prisão preventiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 129, § 13, e 163, parágrafo único, I; CPP, arts. 312, 313, III, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1074138, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 24.03.2026, DJe 24.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 824051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; STJ, AgRg no RHC nº 119.747/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11.02.2020, DJe 14.02.2020; STJ, AgRg no HC nº 575.873/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.05.2020, DJe 27.05.2020; STJ, AgRg no HC nº 649.483/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.04.2021, DJe 30.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal nº 8033559-83.2026.8.05.0000, da Comarca de RIBEIRA DO POMBAL/BA, impetrado por LUCAS GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA , OAB/BA Nº 69.181 em favor de LUAN CAVALCANTE DE CERQUEIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 114